Tribunal: TJDFT
Processo: 0728409-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728409-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: VANIELY MARTINS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por E.M.D.S., menor impúbere, representada por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer, proposta contra o Distrito Federal, Processo 0703593-48.2024.8.07.0013, indeferiu o pedido de tutela de urgência que pleiteava que o Agravado matriculasse a Agravante, em período integral, em creche da rede pública de ensino localizada próxima à residência de sua representante ou, ainda, que arcasse com as despesas com estabelecimento particular enquanto não houver vaga em instituição pública de ensino, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo. A antecipação da tutela recursal foi concedida, ID. 61456122. O Distrito Federal interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que concedeu a antecipação de tutela recursal, ID. 61574372, e apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, ID. 61568923. Contrarrazões ao agravo interno, ID. 61763849. O Juízo a quo comunicou que foi prolatada sentença de mérito nos autos de origem, que confirmou a tutela deferida em sede recursal e julgou parcialmente procedente o pedido, resolvendo o mérito da demanda com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, IDs. 63700878 e 63700879. Com a prolação de sentença de mérito no processo principal, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno, devendo, portanto, ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento." (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1806348, 07225767120238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade dos recursos e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se, inclusive a d. Procuradoria de Justiça. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital